Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-34.2005.8.11.0091
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GILBERTO DIAS TAVARES
ESTADO DE MATO GROSSO
MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(s)
PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA E OUTRO(s)
EURICO VICTOR DE OLIVEIRA
CARTORIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE JACIARA
HERMES G. FERREIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
CASSIANO BARROS DE OLIVEIRA
LUCIA VICTOR COELHO

Número do Protocolo: 86706/2017
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – ANÁLISE DOS DEMAIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FRAUDE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA AD NEGOTIA – ANULAÇÃO DA PROCURAÇÃO – FRAUDE CARACTERIZA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DANOS MORAIS – MINORADOS – REUNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS – APELOS PROVIDOS EM PARTE – APELO DESPROVIDO.
1 – Tema 777/STF – tese firmada: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019).
2 – O dano material deve estar comprovado nos autos. A liquidação de sentença deve apurar o valor do dano que está demonstrado na fase de conhecimento. A violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano moral, devendo ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima, motivo pelo qual necessária sua redução.
3 – Com a declaração de nulidade dos negócios jurídicos provenientes da procuração falsa, a matrícula do imóvel deve ser reunificada.
4– A verba honorária devida pela Fazenda Pública deve ser fixada em 5% sobre o valor da condenação, pois quando a Fazenda Pública for vencida é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere em demasia o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
5 - Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
6 - Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

APELANTE(S):
GILBERTO DIAS TAVARES
ESTADO DE MATO GROSSO
MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA E OUTRO(s)
PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA E OUTRO(s)
EURICO VICTOR DE OLIVEIRA
CARTORIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE JACIARA
HERMES G. FERREIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
CASSIANO BARROS DE OLIVEIRA
LUCIA VICTOR COELHO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos por GILBERTO DIAS TAVARES, LUCIA VICTOR COELHO, ESTADO DE MATO GROSSO E MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA E OUTROS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, CASSIANO BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo e declarando a inexistência das cessões entabuladas pelos Réus Cassiano Barros de Oliveira, Gilberto Dias Tavares e Célio José de Paula, e, consequentemente, de todo o procedimento de alienação do imóvel situado no Município de Aripuanã/MT, denominado “Fazenda Santa Neide”, com área de 2.497 hectares, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, realizados no seio dos Cartórios do 1o Ofício de Jaciara, posteriormente do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande e, por último, o Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT.
Além disso, condenou, solidariamente, os Requeridos Cassiano Barros de Oliveira, Lúcia Victor Coelho e, consequente, o Estado de Mato Grosso, a pagar aos Autores danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e, ainda, danos morais no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), por fim, ante o decaimento de parte mínima do pedido, condenou os Réus, em solidariedade, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação em partes iguais, conforme determina o § 4o do artigo 20 do CPC.
Considerando o óbito da Requerida Lúcia Victor Coelho, evidenciou a má-fé do causídico que não informou a existência de herdeiros, motivo pelo qual determinou a expedição de ofício ao Cartório de Jaciara para informar se há herdeiros e sucessores da Requerida.
Posteriormente, acolheu os embargos de declaração opostos pelos Autores para condenar os Requeridos Gilberto Dias Tavares e Célio José de Paula no pagamento dos danos materiais que os Autores comprovarem oportunamente, bem como para condenar os Réus (Cassiano Barros de Oliveira, Lúcia Victor Coelho e Estado de Mato Grosso) no pagamento dos danos morais especificados na sentença acrescidos da correção monetária e juros desde a data do cometimento do ato ilícito.
O Apelante Gilberto Dias Tavares narra que os Apelados alegam serem viúva e herdeiros do de cujus Antônio de Pádua Ferraz Nogueira, falecido em 29-9-2001, os quais, por ocasião do registro do formal de partilha, tomaram conhecimento de que o imóvel rural (Fazenda Santa Neide), transmitido a eles por sucessão causa mortis, havia sido alienado pelo Requerido Cassiano ao Apelante Gilberto, que posteriormente transmitiu para o Requerido Célio, para tanto, se valem do argumento de que a procuração ad negotia do qual se valeu Cassiano é grosseiramente falsa, pois à época da outorga o proprietário do imóvel já havia falecido, configurando, em verdade, consilium fraudis com o Titular do Cartório de Jaciara-MT, sendo, portanto, nula (inexistente), atingindo toda a cadeia de transações daí decorrentes, por isso, buscam com a inicial anulação das transmissões e condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e material.
Em suas razões para reforma, assevera ocorrência de ilegitimidade ativa, haja vista que no instrumento de procuração se verifica que o outorgante e proprietário em discussão não se trata da mesma pessoa, sendo o que outorgou a procuração de nome Antônio de Paula Ferraz Nogueira, enquanto o suposto proprietário da área é Antônio de Pádua Ferraz Nogueira, por tal razão os Apelados não podem integrar o polo ativo da lide, razão pela qual deve ser decretada a carência da ação.
Afirma, ainda, que, o Juízo de 1o Grau não goza de capacidade técnica suficiente para atestar a falsidade de documento público, que goza de presunção de fé pública, pois não foi realizada prova técnica quanto à veracidade e autenticidade do documento, motivo pelo qual sustenta que a sentença deve ser reformada em sua integralidade.
O patrono de Lúcia Victor Coelho apresentou suas razões, fls. 924/940, informando que durante o trâmite da ação em comento a Requerida veio a óbito, sendo o fato comunicado ao Juízo de 1o Grau, para a suspensão processual, bem como habilitação dos sucessores no polo passivo da ação, contudo, o magistrado julgou antecipadamente a lide, motivo pelo qual pugna pela nulidade do processo em razão da ausência de suspensão processual.
Nas razões de mérito, defende ausência da comprovação de dolo e culpa quanto às alegadas falsidades, devendo a sentença ser reformada.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou suas razões às fls. 950/960, alegando ausência de obrigação em indenizar, pois inexiste prova de abalo moral, não havendo qualquer prova nos autos que demonstrem o sofrimento ou dor de ordem emocional aos apelados, e caso eventualmente seja mantido, requer a sua redução.
Outrossim, sustenta a responsabilidade subsidiária no caso, pois a Lei no 8.935/94, regulando o art. 236, § 1o, da CF/88, tratou de imputar a responsabilidade objetiva aos notários por atos que eles ou seus prepostos causarem a terceiros.
Por fim, sustenta que em se tratando da Fazenda Pública é perfeitamente possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência abaixo do mínimo legal, requerendo que seja reduzido para 5% (cinco por cento) do valor da condenação.
Os Apelantes Montaha Neide Soubhie Nogueira e Outros, afirmam nas suas razões, fls. 978/995, a legitimidade passiva ad causam dos cartórios na hipótese, pois os Cartórios se assemelham as “pessoas formais”, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda ao lado de seus titulares, diante disso, requerem a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade dos Cartórios, seus titulares respondem pelos atos nas serventias, merecendo condenação solidária os requeridos Eulálio e Hermes, titulares, respectivamente, do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta e 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.
Sustentam, ainda, que, a sentença dever-se-ia expressar acerca de todos os pedidos vindicados na exordial, com escopo de evitar qualquer questionamento futuro no momento da reunificação das matrículas, para que o imóvel volte a ser como era antes da fraude, objeto de uma única matrícula, devendo tal requerimento ser expressamente julgado procedente.
Alegam, ainda, a necessidade de condenação dos Requeridos Gilberto e Célio, no pagamento dos danos morais, pois comprovado o conhecimento de ambos acerca da procuração fraudulenta, já que o negócio se deu por preço vil.
Quanto aos danos materiais, em que pese pendentes de arbitramento, os mesmos devem ser acrescidos de correção monetária e juros legais de 1% ao mês e em relação aos danos morais fixados, pugna pela sua majoração.
O 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT e Eulálio Bicudo Netto, apresentaram contrarrazões ao recurso, (fls. 1.062/1.067), pugnado pelo desprovimento dos apelos e manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça, fls. 1.118/1.125, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de suspensão do processo, bem como rejeição das demais preliminares e provimento parcial do apelo do Estado de Mato Grosso, no que tange a sua responsabilidade subsidiária.
Na sessão de julgamento realizada em 9 de dezembro de 2019, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e acolheu a prejudicial de nulidade de sentença, restando, assim, ementado:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FRAUDE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA AD NEGOTIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – SUCESSORES – REJEITADA – TABELIONATO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDAE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – NOTÍCIA DE ÓBITO DE UM DOS DEMANDADOS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APELO PROVIDO – DEMAIS APELO – PREJUDICADOS.
1 – As ações que tenham por objeto bens imóveis legitimam, naturalmente, seus proprietários e caso venham a falecer, seus herdeiros, pois a legitimidade ad causam, condição da ação, refletirá nos sucessores, pois a legitimidade ad causam, que é uma das condições das ações, refletirá nos direitos dos sucessores, caso ainda não aberta formalmente a sucessão hereditária. Logo, não há razão na alegação de ilegitimidade ativa dos herdeiros por questão de erro material da grafia do outorgante e proprietário do imóvel, ainda mais quando se trata do mesmo imóvel.
2 – Os cartórios extrajudiciais são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam para responder pela ação anulatória de ato jurídico.
3 – Diante da notícia de falecimento de um dos demandados, é imprescindível a readequação do polo passivo da demanda, impondo-se a desconstituição da sentença de extinção, para que seja promovida a inclusão de sua sucessão, mediante a citação dos herdeiros.

Contra o mencionado acórdão, os Embargantes Montaha Neide Soubhie Nogueira e Outros opuseram os embargos de declaração no. 220/2020, alegando que o acórdão era omisso, posto que já foi realizada a sucessão/habilitação dos herdeiros da parte ré (falecida), Sra. Lúcia Victor Coelho, que intimados não quiseram compor o polo passivo.
Afirmaram, ainda, que, havia omissão no julgado, uma vez que não se manifestou sobre a tese subsidiária no sentido de que não havia nulidade sem prejuízo, argumento este que por si só era suficiente para afastar a nulidade da sentença.
Sustentaram que, a herdeira-sucessora foi regularmente intimada em incidente de habilitação (fls. 1106), porém não se interessou em participar da ação, não comparecendo aos autos.
Asseveraram que, todas as defesas cabíveis foram apresentadas nos autos, antes e depois de seu falecimento, por seu advogado, marido da filha da parte falecida.
Assim, requereram o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que os erros materiais/omissões fossem devidamente corrigidos e supridos, com efeitos infringentes, para que fosse afastada a preliminar de nulidade do processo em razão da suposta ausência de sucessão/habilitação dos herdeiros da ré falecida, Lúcia Victor Coelho (habilitação já efetivada em primeiro grau), prosseguindo-se no julgamento do mérito e demais questões suscitadas nas apelações das partes.
Os embargos de declaração foram acolhidos, à unanimidade, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso apresentado pelo advogado, Dr. Luiz Jajah Nogueira, advogado da parte ré falecida (Lúcia Victor Coelho) restando, consequentemente, prejudicada a preliminar de nulidade do processo, com a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – EXTINÇÃO DO MANDATO COM O FALECIMENTO DO OUTORGANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS PROVIDOS.
De acordo com o artigo 682, II, do CC, cessa o mandato, com a morte do outorgante. Desse modo, não se conhece de recurso de apelação interposto por advogado que não possui mais poderes para atuar no feito.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Diante do acolhimento dos embargos, inclua-se o presente recurso em pauta para julgamento dos demais apelos interpostos.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA, OAB/SP 139461.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de ação anulatória de ato jurídico com pedido de liminar, em que os Requerentes buscam anular uma procuração pública ad negotia, em que um dos Requeridos, em conluio com outros, falsificaram a procuração, com o intuito de tirar proveito econômico com a venda de imóvel rural de propriedade de Antônio de Pádua Ferraz Nogueira, o qual já havia falecido à época da fraude.
O Juízo de 1o Grau, julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo e declarando a inexistência das cessões entabuladas pelos Requeridos e, consequentemente, de todo o procedimento de alienação do imóvel situado no Município de Aripuanã/MT, denominado “Fazenda Santa Neide”, com área de 2.497 hectares, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.
Além disso, condenou, solidariamente, os Requeridos Cassiano Barros de Oliveira, Lúcia Victor Coelho, então titular do 1o Ofício de Jaciara e o Estado de Mato Grosso, a pagar aos Requerentes danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, bem como danos morais no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Inicialmente consigno que, a preliminar de ilegitimidade ativa dos Apelados/Autores suscitada pelo Apelante Gilberto Dias Tavares, bem como a preliminar de legitimidade passiva ad causam dos cartórios arguidas pelos Apelantes Montaha Neide Soubhie Nogueira já foram rechaçadas quando do julgamento deste recurso de apelação em 9 de dezembro de 2019, restando pendente de apreciação apenas o mérito dos apelos.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, os Autores Montaha Neide Soubhie Nogueira, Milton Cícero Soubhie Nogueira, Berenice Soubhie Nogueira Magri, Renata Soubhie Nogueira Borio, Antônio de Pádua Soubhie Nogueira e Patrícia Soubhie Nogueira Trevizan ingressaram com a Ação Ordinária com pedido de liminar, alegando que são viúva-meeira-testamentária e herdeiros (filhos) do de cujus Antônio de Pádua Ferraz Nogueira, falecido em 29 de setembro de 2001.
Alegaram que, por ocasião do registro do Formal de Partilha extraído dos Autos do Inventário no. 01.300.935-4, que tramitou perante a 6a Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, os Autores tomaram conhecimento de que o imóvel rural situado no Município de Aripuanã/MT (Fazenda Santa Neide) transmitido a eles por sucessão causa mortis havia sido alienado pelo Réu Cassiano Barros de Oliveira ao Réu Gilberto Dias Tavares e, este para o Réu Célio José de Paula, conforme documentação anexada à inicial.
Sustentaram que, a procuração ad negotia da qual se valeu o Réu Cassiano Barros de Oliveira é grosseiramente falsa, já que à época da sua suposta outorga o então proprietário do imóvel, Antônio de Pádua Ferraz Nogueira, já havia falecido, e o bem imóvel transmitido definitivamente aos herdeiros e à viúva testamenteira (artigo 1.784 do CC), observadas as quotas partes.
Asseguraram que, a qualificação do de cujus na procuração está totalmente distante da realidade, o que demonstra ter agido a representante do Cartório do 1o Ofício do Município de Jaciara/MT, Sra. Lúcia Victor Coelho, provavelmente, em concilium fraudis com o Réu Cassiano Barros de Oliveira, a quem foi outorgada a procuração pública falsa, com o único propósito de permitir a alienação ilícita do imóvel rural de propriedade dos Autores.
Afirmaram que, de igual forma, a descrição constante na Escritura de Compra e Venda, datada de 2 de junho de 2003, lavrada pelo Escrivão do Cartório de Notas e Registros da Comarca de Várzea Grande/MT, o Réu Hermes G. Ferreira, está discordante da realidade, evidenciando que se trata de procuração utilizada e apresentada ao Escrivão para a lavratura da 1a Escritura de Compra e Venda do imóvel.
Requereram, em síntese, a anulação da procuração ad negotia, por falsidade, e os respectivos compromissos de compra e venda nela amparados, assim como seus consequentes registros imobiliários, bem como indenização por perdas e danos materiais e morais em face de todos os demandados.
O pedido de antecipação de tutela foi deferido às fls. 411/412 para determinar ao Cartório de Alta Floresta não efetuar novos registros na matrícula do imóvel em questão.
O feito prosseguiu normalmente e, ao final, sobreveio sentença de parcial procedência, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva somente com relação aos Réus: 1o Ofício de Jaciara, 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca Várzea Grande/MT e 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT. Por outro lado, com relação a Ré Lúcia Victor Coelho foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que esta é parte legítima no polo passivo da ação, tendo em vista ser a titular do cartório onde se realizou o primeiro instrumento e sendo que o ato emanou quando da sua titularidade do 1o Ofício de Jaciara.
Feito esse breve introito, passo ao julgamento dos apelos.
O Apelante Gilberto Dias Tavares afirma que, o Juízo de 1o Grau não goza de capacidade técnica suficiente para atestar a falsidade de documento público, que goza de presunção de fé pública, pois não foi realizada prova técnica quanto a veracidade e autenticidade do documento, motivo pelo qual sustenta que sentença deve ser reformada em sua integralidade.
Não procede a assertiva supracitada, haja vista que, a perícia técnica se mostra desnecessária quando os demais elementos de provas demonstram de forma inequívoca a falsidade do documento, pois conforme restou demonstrado nos autos, à época em que foi outorgada a procuração pública ad negotia, o outorgante já havia falecido, ademais, conforme acentuado pelo Parquet a falsidade de outorga de procuração pública ad negotia se deu quando o outorgante já havia há muito tempo falecido é por demais de grosseira para suscitar dúvida com capacidade de autorizar o exame pericial do documento, não sendo, portanto, prescindível a prova pericial no contexto apresentado.
Cediço que no Processo Civil a prova é utilizada para a comprovação do alegado de forma a influenciar no convencimento do Magistrado. Ela deve fornecer segurança no julgamento da demanda. E cabe ao Magistrado vedar produção de provas protelatórias ou inúteis que só fazem retardar o deslinde processual[1].
Remansoso o entendimento de que o Juiz é soberano na condução da prova processual.
Cito:
[...]
3. Cabe ao juiz, que é o destinatário final da prova, avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do Código de Processo Civil. [...]
(AgRg no AREsp 604.829/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016).

Como bem ressaltado na sentença, a invalidade abrange a inexistência, nulidade e anulabilidade do negócio jurídico e para evitar desnecessária tautologia transcrevo parte da sentença do Juízo de 1o Grau, vejamos:
[...].
Pois bem, o negócio nulo ofende preceitos de ordem pública, que interessam à sociedade. Já o negócio anulável será considerado válido se o interessado se conformar com seus efeitos e não o atacar, nos prazos legais ou o confirmar (artigo 148, do CC/1916).
Entretanto, o caso em testilha não se enquadra em nenhuma das duas últimas hipóteses acima descrita em razão de lhe faltar elemento estrutural, que no caso é o consentimento do proprietário que, aliás, encontrava-se falecido à época da suposta celebração do negócio, conforme certidão de óbito de fls. 27. Assim sendo todos os negócios realizados posteriormente são inexistentes, pois lhe falta consentimento.
Sobre a necessidade de declaração de vontade válida, entre os elementos essenciais do negócio jurídico figura, em primeiro lugar, a vontade humana, pois, vimos, o ato jurídico é fundamentalmente um ato de vontade. Todavia, como a vontade é um elemento de caráter subjetivo, ela se revela através da declaração, que, desse modo, constitui, por sua vez, elemento essencial.
Destarte, não restam dúvidas que no âmbito jurídico o negócio não preencheu os seus requisitos mínimos, constantes do plano da existência, porque o ato jamais chegou a existir por falta de consentimento, haja vista tratar-se o outorgante de pessoa falecida.
Vislumbro ainda que a falsificação da procuração demonstra o meio fraudulento, por meio de procuração pública falsa com o único propósito de alienar ilicitamente o imóvel pertencente aos autores. Uma vez inequívoco que o ato de alienação do bem se deu com base em procuração falsa, o ato jurídico se torna nulo, visto que ausentes os elementos essenciais que lhe dariam existência e validade, a teor do que dispõe o art. 82 do Código Civil.
[...].

Assim, estando falecido o proprietário do imóvel à época da outorga da procuração pública ad negotia, nulo é o ato jurídico, motivo pelo qual não há que se falar em perícia técnica.
Nesse sentido transcrevo jurisprudência:
RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE CARRETA AGRÍCOLA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. ALEGAÇÃO INADIMPLEMENTO DO AUTOR COMO JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DO BEM EM NOME DO RECORRENTE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA O PAGAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.
A tese do recorrente é a de que não efetivou a transferência da propriedade do trator misto ao autor em face da inadimplência deste. Sustenta que o recibo trazido aos autos é falso e que não recebeu os valores da venda. Entende estar amparado pela exceção do contrato não cumprido. Ocorre que, muito embora não tenha sido o recibo firmado pelo recorrente, o foi por sócio da pessoa jurídica que intermediou o negócio, gerando em face do autor a expectativa de sua legitimidade para tanto. Além disso, o autor trouxe aos autos os cheques que emitiu para o pagamento do bem adquirido, bem como o extrato da fl. 11 que comprova a compensação dos títulos, tendo a testemunha ouvida na instrução confirmado que estes foram entregues ao requerido.
Desnecessária perícia da assinatura constante no recibo trazido pelo autor, que admite ter sido firmado por sócio e não pelo recorrente, e, diante da suficiente comprovação do pagamento do bem (microfilmagens dos cheques, extrato demonstrando a compensação, bem como a prova testemunhal) deve ser reconhecida a quitação da compra e venda. Por tais fundamentos, deve ser mantida a obrigação de transferência do bem, imposta na sentença, sob pena de multa (esta destinada ao cumprimento da ordem). Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, No 71003428489, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 24-11-2011). [Negritei].

Desse modo, verifica-se a desnecessidade de realização de perícia técnica para comprovar a fraude na procuração, uma vez que a falsificação é grosseira e de fácil constatação.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou suas razões às fls. 950/960, alegando ausência de obrigação em indenizar, pois inexiste prova de abalo moral, não havendo qualquer prova nos autos que demonstrem o sofrimento ou dor de ordem emocional aos Apelados, e caso eventualmente seja mantido, requer a sua redução.
Outrossim, sustenta a responsabilidade subsidiária no caso, pois a Lei no 8.935/94, regulando o art. 236, § 1o, da CF/88, tratou de imputar a responsabilidade objetiva aos notários por atos que eles ou seus prepostos causarem a terceiros.
Por fim, sustenta que em se tratando da Fazenda Pública é perfeitamente possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência abaixo do mínimo legal, requerendo que seja reduzido para 5% (cinco por cento) do valor da condenação.
O titular do Cartório é responsável pelos prejuízos causados a terceiros, no caso, aos Autores. É a regra civil, arts. 186 e 932, III, do CPC.
Ademais, a Lei 8.935/94 é expressa:
Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Na hipótese em exame está evidenciada a culpa, em face da prática de ato que não correspondeu à verdade, tanto que a procuração pública ad negotia foi invalidada por falsidade de assinatura.
A obrigação legal é realizar todos os atos com segurança e autenticidade, como determina a regra legal:
Art. 1o Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.
Art. 2o (Vetado).
Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.
(Lei 8.935/94)

Nesse sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 9.492/97. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROTESTO. LETRA DE CÂMBIO. FALTA DE ACEITE. SACADO DOMICILIADO FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAR INEXISTENTE.
Incompetência do Juízo A competência territorial é relativa e, por isso, eventual incompetência do juízo não pode ser conhecida de ofício pelo julgador, devendo ser argüida pela parte, por exceção de incompetência, sob pena de preclusão e prorrogação do juízo. Caso em que o Tabelião do Cartório do 5o Ofício de São Gonçalo, Rio de Janeiro, réu na ação, deixou de se valer, no momento oportuno, da exceção. Preclusão ocorrente. A Responsabilidade Civil dos Tabeliães A atividade dos tabeliães deve ser examinada a partir do artigo 236 da Constituição Federal, da Lei no 9.935/94 e da Lei 9.492/97. Muito embora a atividade seja exercida em regime de direito privado, trata-se de delegação do Poder Público. A responsabilidade civil do tabelião difere-se da responsabilidade dos demais profissionais. Trata-se de responsabilidade civil objetiva. A Situação Concreta dos Autos Protesto de letra de câmbio por falta de aceite lavrado por Tabelião do Estado do Rio de Janeiro. Legislação específica, que disciplina os serviços concernentes ao protesto de títulos, Lei no 9.492/97, que, no seu art. 9o e parágrafo único, impõe ao Tabelião que examine os caracteres formais dos títulos, devendo obstar o registro do protesto caso seja observada qualquer irregularidade formal. Hipótese em que não há irregularidade. Requisitos extrínsecos da letra de câmbio previstos no art. 1o do Decreto no 2.044/1908 presentes. Possível o protesto por falta de aceite. Art. 21 da Lei no 9.492/97. Intimação editalícia regularmente realizada, por expressa previsão legal. Art. 15 da Lei no 9.492/97. Atuação do Tabelião de acordo com a legislação pertinente ao caso. A causa que deu origem ao título, por se tratar de requisito intrínseco, retira do Tabelião a legitimidade. Sentença reformada. Ação improcedente. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.
(Apelação Cível No 70040705196, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 29/2/2012). [Destaquei].

O Juízo de 1o Grau avaliou acertadamente a situação. Veja-se:
[...].
No que tange a Tabeliã, Lúcia Victor coelho, essa era titular do Cartório de Registro de Jaciara, local onde emanou o primeiro ato fraudulento, tenho que in casu, não foram tomadas pela serventuária as devidas precauções a fim de certificar a identificação do outorgante, restando demonstrada a atitude culposa por parte do notário na lavratura da procuração falsa que deu ensejo à realização do negócio jurídico fraudulento, porquanto, era de rigor, por força do seu ofício, a verificação da assinatura apresentada no documentos. Esta tinha o dever de conferir as assinaturas opostas no cartão, bem como cm a pessoa do outorgante, dessa maneira resta configurada a sua culpa no episódio.
[...].

Portanto, não existe elemento de prova nos autos capaz de isentar a Recorrente, então titular do 1o Ofício de Jaciara, de sua responsabilidade.
Outrossim, no que tange ao Apelo do Estado de Mato Grosso, insta observar que, conforme já afirmado, a atividade é pública e delegada ao tabelião. A responsabilidade é imputada por ato notarial. Logo, está presente a legitimidade passiva do Estado. Existe correspondência do direito material alegado, em face da pessoa jurídica do réu, no caso o Estado, que delegou a prática da atividade.
A Constituição Federal, artigos 36, § 7o, e 236, é clara sobre a responsabilidade do Estado e merece ser reproduzido:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. (Regulamento)
§1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§3o - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
No mesmo sentido, a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.
1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.
3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.
5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6o, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94.
6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o, CRFB/88).
7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.
8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.
9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.
11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
(RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-8-2019 PUBLIC 13-8-2019). [Destaquei].

Não há como negar o nexo de causalidade. Isso porque, o ato notarial foi tido como falso e a procura invalidade por sentença judicial imutável. Logo, o ato notarial faz parte essencial da cadeia causal que originou o dano.
No caso, inexiste ato de interrupção do nexo, porque o dever legal de segurança e autenticidade previsto expressamente na Lei n. 8.935/94, arts. 1o e 2o, foi violado frontalmente.
A jurisprudência se posiciona nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTRUMENTO DE PROTESTO LAVRADO POR TABELIÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ENDEREÇO ERRÔNEO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR PARTE DO NOTÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO.
Pacificada no STF a tese de que, em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da Constituição Federal, a responsabilidade é objetiva, tanto do Estado como do serventuário titular de cartório e registro extrajudicial. No caso sub judice, no entanto, não restou caracterizada a prática de ato ilícito ou falha no serviço da Tabeliã, que agiu dentro dos limites preconizados pela Lei no 9492/97. Dever de indenizar não reconhecido. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Cível No 70012531737, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 26/1/2006).

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que, a sua responsabilidade, neste caso, é subsidiária, ou seja, primeiro deveria ser proposta a ação contra o titular da serventia extrajudicial (registrador) e, somente se ele não conseguisse pagar a dívida, o Estado seria chamado a indenizar, devendo ser declarado expressamente no acórdão.
Sem razão o Apelante, posto que, o Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros. (STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27-2-2019 (repercussão geral).
Por fim, sustenta que, em se tratando da Fazenda Pública é perfeitamente possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência abaixo do mínimo legal, requerendo que seja reduzido para 5% (cinco por cento) do valor da condenação.
Entendo que, assiste razão ao Estado Apelante, os honorários advocatícios devem ser reduzidos, uma vez que a sentença não atendeu aos lindes traçados pelo CPC, ou seja, o princípio da moderação, vencida que foi a Fazenda Pública. Assim, estou em reduzi-los a 5%, sua incidência que deverá ocorrer sobre a condenação (art. 20, § 4o, do CPC).
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REVOGADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL – FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (art. 37, § 6o) a responsabilidade civil dos entes públicos é, de regra, objetiva. Assim, para que surja o dever de indenizar basta que sejam comprovados o dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o evento lesivo. Restou incontroverso que o réu, por ação de seus agentes públicos, agiu com manifesta imprudência no cumprimento do seu mister, ao levar a efeito, o cumprimento de mandado de reintegração revogado.
Manutenção da indenização por danos morais em 7 (sete) salários-mínimos, que na época totalizavam R$ 5.516,00.
Quanto ao dano material, nota-se que o autor não apresentou a necessária comprovação do fato constitutivo de seu direito, cuja incumbência processual lhe é atribuída por força do disposto no artigo 333, inciso I do CPC/73 (vide CPC/2015, art. 373, inciso I).
Os honorários sucumbenciais devem ser mantidos em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, pois quando a Fazenda Pública for vencida é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
(N.U 0001317-03.2011.8.11.0087, Número do Protocolo: 105273/2015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/5/2016, publicado no DJE 30/5/2016). [Destaquei].

Os Apelantes Montaha Neide Soubhie Nogueira e outros, afirmam nas suas razões, que a sentença dever-se-ia expressar acerca de todos os pedidos vindicados na exordial, com escopo de evitar qualquer questionamento futuro no momento da reunificação das matrículas, para que o imóvel volte a ser como era antes da fraude, objeto de uma única matrícula, devendo tal requerimento ser expressamente julgado procedente.
Alegam, ainda, a necessidade de condenação dos Requeridos Gilberto e Célio, no pagamento dos danos morais, pois comprovado o conhecimento de ambos acerca da procuração fraudulenta, já que o negócio se deu por preço vil.
Quanto aos danos materiais, em que pese pendentes de arbitramento, os mesmos devem ser acrescidos de correção monetária e juros legais de 1% ao mês, contados da data do ilícito e, em relação aos danos morais fixados, pugna pela sua majoração.
As assertivas dos Apelantes Montaha Neide Soubhie Nogueira e Outros procedem em parte, pois, no caso dos autos, foi requerida a reunificação das matrículas, para que o imóvel volte a ser como era antes da fraude, objeto de uma única matrícula.
Realmente, nesse ponto não houve análise do magistrado singular em relação a esse pedido. No caso em tela, com a declaração de nulidade dos negócios jurídicos provenientes da procuração falsa, a matrícula do imóvel deve ser reunificada.
Outrossim, não há que se falar em responsabilidade em relação aos Ofícios Notarial e Registral de Alta Floresta/MT e Várzea Grande/MT, muito menos seus titulares, em função da ausência de lime causal que os integre na operação fraudulenta.
Além do mais, no que tange a responsabilidade pessoal dos titulares da Serventia de Alta Floresta e Várzea Grande, ausente o nexo de causalidade entre as supostas condutas destes com o dano experimentado pelos Apelantes, de sorte que o Juízo de 1o Grau não analisou as condutas ou seja, não verificou que a conduta desses tenha sido preponderante para a prática do evento danos, pois, de fato, restou demonstrado a culpa da titular do 1o Ofício de Jaciara que oficiava à época, logo não há que se falar em responsabilidade desses.
Do mesmo modo, entendo que os Réus Gilberto e Célio não devem ser responsabilizados pelos danos morais.
Isso porque, conforme bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, os Réus, últimos compradores na cadeia dominial, são considerados adquirentes de boa-fé com relação ao Réu Cassiano Barros de Oliveira que foi quem vendeu primeiramente o imóvel possuindo procuração falsa, de modo que não tiveram participação no ato fraudulento, pelo menos não restou comprovado nos autos a intenção de causar dano aos Autores.
Quanto aos danos morais, fixados em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), inexiste um parâmetro objetivo na fixação do quantum da reparação por dano moral, de modo que seu valor deve respeitar critérios de prudência e equidade para irrisório. Além disso, a fixação deve atender à capacidade econômica do causador do dano, a posição social do ofendido e a extensão e efeitos do prejuízo causado.
Tais critérios têm por finalidade, não só alcançar à vítima valor que lhe amenize a dor provocada pelo ilícito, mas também ostenta caráter de sanção com sentido pedagógico, dessa forma entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (Cem mil reais), ressaltando que a presente ação foi ajuizada por seis autores.
Por fim, no que tange aos danos morais e materiais, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, que, no caso, correspondem, respectivamente, ao índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros da indenização por dano material e moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ, in verbis: “Súmula 54 – os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reduzir o dano moral para R$ 100.000,00 (Cem mil reais), minorando também, os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento), devendo incidir sobre o valor da condenação. DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO DE MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA E OUTROS, tão somente para determinar a reunificação das matrículas do imóvel, NEGO PROVIMENTO APELO DE GILBERTO DIAS TAVARES. Em REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO PACIALMENTE a sentença, apenas, para determinar a aplicação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, para a exata correspondência ao Tema 905, do STJ, com incidência do termo inicial conforme explanado no acórdão.
É como voto.

[1] Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 370 NCPC. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVERAM, EM PARTE, O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE MONTAHA NEIDE SOUBHIE NOGUEIRA; DESPROVEU DE GILBERTO DIAS TAVARES E RETIFICARAM, EM PARTE, A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA